Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI No 8.245/91. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU. RATEIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Unânime.